Tribunal: CARF
Processo: 15277.000177/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15277.000177/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.096 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
ASSOC DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A
SEGURIDADE
SOCIAL
DESTINADA
PARA
ENTIDADES
BENEFICENTES. NÃO APLICAÇÃO DA BENESSE PARA A PARTE DOS
SEGURADOS EMPREGADOS OU CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Independentemente de ter ou não direito à imunidade especial estabelecida para
a Seguridade Social prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal, a
entidade é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições relativas à parte
dos segurados empregados e dos segurados contribuintes individuais.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
Quando aplicável a multa de mora, a jurisprudência do STJ acolhe, de forma
pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo
de multa em 20%, em relação aos lançamentos de contribuições sociais
decorrentes de obrigações principais realizados pela Administração Tributária
em trabalho de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário
concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 2008.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar o recálculo da multa, conforme redação do art. 35 da Lei
8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa
moratória.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15277.000177/2008-07
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000177/2008-07

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 227/239), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 127/133), proferida em sessão de 08/04/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-23.477, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 91/92), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2005
AIOP DEBCAD no 37.151.169-0, de 19/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NÃO RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TAXA
SELIC. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas na Lei no
8.212/91, não declaradas na forma do art. 32, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. Art. 37 da Lei no 8.212/1991 na redação dada pela
Medida Provisória no 449/2008.
Os juros SELIC tem o amparo da legislação ordinária que os rege e que se encontra em
plena vigência no mundo jurídico.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor. Não é possível, em sede administrativa, afastar-se a
aplicação de lei, decreto ou ato normativa em vigor.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 37.151.169-0) juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 5/76; 82/83) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 84/85), tendo o
contribuinte sido notificado em 19/12/2008 (e-fl. 5), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 37.151.169-0,
emitido em 19/12/2008 e consolidado em 16/12/2008, no valor de R$ 2.268.195,62
(Dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil e cento e noventa e cinco reais e sessenta e
dois centavos).
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000177/2008-07

A Ação Fiscal iniciou-se com a ciência pelo contribuinte do Termo de Início da
Ação Fiscal – TIAF em 10/09/2008. Fls. 73/74.

Conforme Relatório Fiscal, fls. 80/81, refere-se o presente crédito previdenciário
às contribuições destinadas à Seguridade Social, sendo a contribuição dos segurados
arrecadadas pela empresa notificada mediante desconto incidente sobre a respectiva
remuneração.

Relata em síntese que:
1 – Em 28/04/1995, a entidade formulou pedido de isenção da cota patronal das
contribuições previdenciárias, no processo no 11-625.0/00038/95, o qual foi
indeferido em 08/09/1997, e não renovado posteriormente, conforme Consulta a
Entidades Filantrópicas – CONFILAN, sistema informatizado INSS/CNAS (cópia
tela anexa).
3 – As contribuições apuradas ocorreram com o pagamento da remuneração aos
segurados empregados no período 02/2003 a 05/2003; 12/2003, 01/2004 a 12/2004
e 01/2005 a 12/2005, inclusive 13o salário de 2003, 2004 e 2005, verificado em
folhas de pagamento de salários, cujos valores estão demonstrados nos Relatórios
de Lançamentos — Levantamentos L01, L02 e L28, para os CNPJ
21.040.696/0001-50; 21.040.696/0002-30 e 21.040.696/0004-00 e Levantamentos
L03, L04 e L29, para o CNPJ 21.040.696/0003-11, que integra o presente auto.
4 – A presente notificação implicará na necessária emissão de relatório específico
a ser remetido ao Ministério Público Federal, por configurar, em tese, a prática do
ilícito previsto no Decreto Lei 2.848/40 — Código Penal — Apropriação indébita
previdenciária — "Art. 168-A ...
5 – A não inclusão da informação referente ao pagamento das remunerações aos
empregados, objeto deste Auto de Infração, na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP,
implicará na necessária emissão de relatório especifico a ser remetido ao
Ministério Público Federal, por configurar, em tese, o crime de Sonegação de
Contribuição Previdenciária previsto no art. 337-A, I, do Decreto Lei 2.848/40 —
Código Penal ...
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente da presente autuação em
19/12/2008, conforme fls. 01; e, apresentou impugnação em 20/01/2009 (fls. 87/115),
alegando em síntese que:

O lançamento do débito pretendido não traz a demonstração explícita de como
se chegou a esses valores cobrados, inclusive com aplicação da taxa Selic nos
juros, elevando-os de modo substancial, sendo que o STJ já julgou inconstitucional
a aplicação da taxa Selic, nos débitos tributários, prevista no parágrafo 4o do
artigo 39 da Lei 9.250, de 26/12/1995, uma vez que essa taxa não foi criada por lei
para fins tributários, mas para remuneração de títulos.(STJ, REsp 215.881). Isso,
por certo, vem infirmar o lançamento do débito, que se pretende.

Conforme defesa administrativa do DEBCAD 37.151.183-6, foram entregues as
GFIP's declaratórias tempestivamente, além do mais houve a denúncia espontânea
do fato, razão plena qual procede a redução de 50% (cinquenta por cento) das
multas moratórias, conforme prevê o Art. 239, Parágrafo 11, do Decreto 3.048, de
06/05/99, citado nos fundamentos legais pelo auditor fiscal, que diz: "Na hipótese
de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se refere o inciso IV
do art. 225 ou quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa ou
segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a que se
refere o caput e seus incisos será reduzida em cinquenta por cento". Assim sendo,
solicitamos que os valores das multas sejam recalculadas.

Por outra, descabe qualquer encaminhamento de relatório ao Ministério
Público, devido a alegação de não inclusão de informações em GFIP e, conforme
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000177/2008-07

defesa administrativa do DEBCAD 37.151.183-6, não há nenhuma conduta que
possa tipificar o crime de sonegação de contribuição previdenciária.

Não existe dolo ou fraude, a caracterizar responsabilidade subjetiva,
descabendo também por esse motivo qualquer procedimento junto ao Ministério
Público.

... espera a impugnante que sua impugnação seja recebida e a ela seja dado
provimento, julgando-se indevido o valor das multas e juros, devendo ser
recalculados.

Em fls. 84, encontra-se o Termo de Juntada por Apensação – AVISO 10006, que
apensa ao presente processo o processo de no 15277.000192/2008-47.

E, em fls. 85/86, o Termo de Juntada por Apensação – AVISO 10007 e 10020,
que apensa ao processo de no 15277.000179/2008-98 os processos de no
15277.000177/2008-07, 15277.000178/2008-43.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
15277.000179/2008-98 (e-fl. 2).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 28/04/2009, e-fl. 226, protocolo recursal em 22/05/2009,
e-fl. 227, e despacho de encaminhamento, e-fls. 241), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000177/2008-07

Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Imunidade
O recorrente, em síntese, além de outros argumentos, inclusive no que tangencia
sua natureza alegada imune, pretende o cancelamento do lançamento, pois detinha certificação.
A matéria está sendo julgada com outros processos do contribuinte nesta mesma sessão de
julgamento.
Pois bem. De início, consigno que, para a cota parte dos segurados (empregados e
contribuintes individuais, independentemente de ter ou não direito à imunidade especial
estabelecida para a Seguridade Social prevista no § 7.o do art. 195 da Constituição Federal), a
entidade é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições relativas à parte dos segurados
empregados e dos segurados contribuintes individuais, de modo que é válido o lançamento
efetivado, pois observou essa diretriz normativa.
A questão de ser, ou não, imune não possui o condão de afastar a cota parte do
segurado. No mais, a Súmula CARF n.o 28 define que: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.”
Lado outro, quanto a alegada questão da não demonstração da exigência fiscal,
entendo que agiu corretamente a DRJ, pelo que, considerando que inexiste novas razões entre o
recurso voluntário e a impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto
probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira
instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de
modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir,
com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

A Impugnante alega, em síntese, que o lançamento do débito não traz a
demonstração explícita de como se chegou aos valores cobrados, inclusive com a
aplicação da taxa selic nos juros, entendendo indevido o valor das multas e dos juros,
solicitando que sejam recalculados.

No entanto, consta no Relatório Fiscal em fls. 80, que as contribuições apuradas
ocorreram com o pagamento da remuneração aos segurados empregados e verificado
em folhas de pagamentos de salários, cujos valores estão discriminados por competência
no RL – Relatório de Lançamentos, fls. 35/47. E, constam do relatório DAD –
Discriminativo Analítico de Débito, a discriminação, por estabelecimento,
levantamento, competência e item de cobrança, os valores originários das contribuições
devidas pelo sujeito passivo, os valores já recolhidos, anteriormente confessados ou
objeto de Auto, as deduções legalmente permitidas e as diferenças existentes (fls.
04/20). Sendo assim, não há razão para tal questionamento, uma vez que foram
demonstrados claramente através de Relatório Fiscal e relatórios anexos.

Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000177/2008-07

- Multa considerando o lançamento mantido, juros pela Taxa SELIC e
regularidade e correção da GFIP/Denúncia Espontânea
De toda sorte, mantido os levantamentos da autuação, observo que o recorrente
questiona a multa aplicada, pretende a retroatividade benigna e o afastamento da multa.
Questiona a SELIC. Sustenta a regularidade e correção da GFIP e diz haver denúncia
espontânea. Assevera ser a multa excessiva e se aplicar princípios gerais de não confisco, de
capacidade contributiva, dentre outros. Pondera que corrigiu a GFIP, entregou as GFIP originais
em tempo, que está regularizando o que ainda está pendente, que tudo está registrado no livro
contábil diário e pagou o que era realmente devido.
MULTA
Pois bem. Como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de
3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar,
por ter sido vencido, a multa mais benéfica, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação
atual ou a da legislação pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”,
do CTN.
Veja-se que há competências do cálculo da multa compreendidas no interregno
anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de
27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal sancionador em referência da
Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar, por ter sido mantido o lançamento, a
retroatividade benigna, aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por
ocasião do pagamento ou do parcelamento.
Deve-se ressaltar, outrossim, que houve a revogação da Súmula CARF n.o 119,
em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de
16/08/2021. Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou a
matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula.
Aliás, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista de
dispensa de contestar e recorrer, na forma do enunciado do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo
nas
conclusões
do
Parecer
SEI
n.o
11.315/220/ME

e
Nota
SEI
n.o
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nos seguintes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000177/2008-07

fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, não há motivos para deixar de
observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela
Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das
obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Sendo assim, com parcial razão o recorrente devendo se observar o cálculo da
multa mais benéfica, se cabível, a ser realizado no momento do pagamento ou parcelamento,
determinando-se o recálculo da multa, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida
pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
- Temáticas subsidiárias
Por sua vez, não cabe outras reduções na multa, sob argumentos que possam
violar a Súmula CARF n.o 2, aplicando-se a lei de regência.
SELIC
Com relação a Taxa SELIC, a mesma é válida e regular, sendo tema objeto de
enunciado da Súmula CARF n.o 4, nestes termos: “A partir de 1.o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa de
referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida pela Lei n.o
9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000177/2008-07

Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, consoante exposto
acima. Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no art. 61, § 3.o,
da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996. É uma imposição objetivada pela lei e decorre do
lançamento, quando formalizado pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei,
restando legítimo a fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês.
Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta em legislação.
No mais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la ou afastá-la, com
fulcro em tese constitucional de confisco ou de inconstitucionalidade, pois, na forma da Súmula
CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
GFIP
Com relação a regularidade e correção da GFIP e haver denúncia espontânea,
asseverar que corrigiu a GFIP, que entregou as GFIP originais em tempo, que está regularizando
o que ainda está pendente, que tudo está registrado no livro contábil diário e que pagou o que era
realmente devido, tenho que ponderar que tais argumentos não socorrem ao recorrente, sendo a
exigência imposta objetivamente em lei e não há que se falar em denúncia espontânea
considerando o contexto dos autos e a própria alegação do recorrente no sentido de que ainda
haveria pendências e a discussão meritória em si mesma, que atesta o não recolhimento sobre as
verbas tidas por imunes. Ademais, o procedimento foi válido e regular havendo termo de
intimação para apresentação da documentação e procedimento regular de fiscalização. Alguns
argumentos do recorrente são apenas retóricos sem demonstração.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento parcial, reformando a
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000177/2008-07

decisão de piso, para determinar o recálculo da multa, conforme redação do art. 35 da Lei
8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa
moratória. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar o
recálculo da multa, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09,
que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital